Tribunal: TJPA
Processo: 0810604-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810604-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: AILTON DO SOCORRO FELIX DAS MERCES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810604-54.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MÁRCIO FÁBIO NUNES DA SILVA.

PACIENTE: AILTON DO SOCORRO FÉLIX DAS MERCÊS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, § 2º-A, INCISO I, DO CPB C/C ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA; FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO, ASSIM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; PRESENÇA DE QUALIDADE PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA EM 18/08/2022, SENDO REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA DO PACIENTE. ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ao analisar o presente feito, consta nas informações do juízo
a quo
que foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 18/08/2022, e em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que a prisão preventiva foi revogada na referida audiência, sendo aplicada ao paciente algumas medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em face do coacto;

2. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar a ordem, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 01 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de AILTON DO SOCORRO FÉLIX DAS MERCÊS, impetrado em favor de AILTON DO SOCORRO FÉLIX DAS MERCÊS, acusado pela prática dos crimes do artigo 157 § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CPB c/c artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, cuja prisão preventiva foi decretada em 29/11/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Castanhal.

O impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
, alegando em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) excesso de prazo para formação da culpa; c) falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo, assim como ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) presença de qualidade pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 10494280 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 10531048 - páginas 1 a 16) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 10691092 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta na denúncia e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, “no dia 23/03/2021, por volta das 14H30, WHARLLEM DA SILVA BRITO estava em sua residência, localizada na Rua Major Francisco Alves, 496, bairro Caiçara, Castanhal, na companhia de seu primo, o também denunciado LUCIVALDO SERRA DE ARAÚJO, quando foram abordados por 03 (três) homens que se identificaram como policiais, os quais chegaram no FIAT/PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA JWE-0858, todos portando pistolas e vestindo roupas pretas, com o desenho de uma caveira branca com raio vermelho na camisa. Os supostos policiais adentraram o imóvel e passaram a vasculhá-lo à procura de drogas e armas, ao mesmo tempo em que agrediam a VÍTIMA WHARLLEM.

Após constatarem que não havia nada de ilícito no local, os invasores apresentaram 15 (quinze) petecas de substância entorpecentes, conhecida vulgarmente como OXI para a vítima, afirmando que foram localizadas no imóvel e por essa razão seria presa. Nesse momento, os denunciados que se identificaram como policiais, amarraram os braços da vítima WHARLLEM para trás e passaram a torturá-la com pancadas de faca na orelha e asfixia por esganadura, com panos e com uma sacola na cabeça, enquanto continuavam perguntando onde estava a droga e sugerindo que entrasse em contato com alguém para fazerem o “acerto”. Logo depois, os três autores que se identificaram como policiais passaram a subtrair diversos objetos da residência, os quais foram colocados no carro, a saber: um smartphone Redmi Note 9s, Imei: 865923058520294 e 865923058720290, um cordão de ouro, dois cordões da Rommanel, um relógio smart marca SAMSUNG, um relógio marca Orient, cor prata, um relógio marca Lince, cor dourada com pulseira de borracha preta, um relógio marca G-SHOCK, cor camuflada, uma SMARTV PANASONIC 43’’, R$ 1.800, dois perfumes MALBEC, sendo um lacrado, um perfume EGEO SHOCK, também lacrado, e um capacete verde. Passados 17 minutos do início da ação dos policiais, estranhamente o denunciado LUCIVALDO foi liberado e 4 minutos depois os três autores tiraram uma foto da vítima WHARLLEM e mandaram que se trancasse no banheiro.

Ocorre que a vítima WHARLLEM conseguiu escapar e se deslocou para a casa do vizinho e tirou uma fotografia do carro usado pelos denunciados antes de deixarem o local. Importante registrar que mesmo com imagens de câmera de segurança, as investigações foram complexas para delimitar a participação e autoria dos envolvidos policiais. (...) O mandado de prisão preventiva do denunciado SD JÚLIO SÉRGIO GAIA RIBEIRO foi cumprido pela Divisão de Crimes Funcionais - DECRIF, no 10º BPM, localizado em Icoaraci, onde estava de serviço, ocasião em que também foi apreendido um smartphone na posse do mesmo, qual seja um “Iphone 11”. Perante a autoridade presidente do inquérito policial, o denunciado JÚLIO SÉRGIO negou participação no delito investigado, contudo, admitiu que era proprietário do FIAT/PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA JWE-0858, não se recordando quando nem para quem o vendeu. Quando questionado sobre o fato de o veículo ter sido usado nos crimes apurados, o denunciado alegou que havia emprestado o carro, mas não se lembrava a quem. Ainda, perguntado se conhecia os demais denunciados, afirmou que conhecia de vista AILTON DO SOCORRO FELIX DAS MERCÊS (paciente)”.

O Ministério Público, em 21/12/2021, ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus José Wellington Ribeiro da Silva e Júlio Sérgio Gaia Ribeiro, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157 § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CPB c/c artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. A exordial acusatória foi devidamente recebida no dia 26/12/2021.

O juízo inquinado coator decretou a prisão preventiva do coacto em 29/11/2021, a qual foi cumprida no dia 10/12/2021.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

Ao analisar o presente feito, consta nas informações do juízo
a quo
que foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 18/08/2022, em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que a prisão preventiva foi revogada na data anteriormente citada, sendo aplicada ao paciente algumas medidas cautelares diversas da prisão
verbis
:

[...]Cumpre destacar que com o advento da Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) passou a ser vedada a decretação da prisão preventiva e medidas cautelares diversas, na fase processual, sem o prévio requerimento das partes, em decorrência da adoção do sistema acusatório pelo Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz fica vinculado à provocação do órgão acusador, nos termos do art. 282, §2º, do CPP. Com isso, busca-se preservar a imparcialidade do juiz, que no sistema acusatório não pode agir como se parte fosse. No caso vertente, os elementos que constam dos autos são suficientes para apontar a presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria (art. 312 do CPP) dos delitos em apuração, os quais se enquadram, em tese, na hipótese legal do art. 313, III, do CPP. O perigo gerado pelo estado de liberdade foi apontado em decisões anteriores, nas quais a prisão preventiva foi mantida como forma de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Contudo, o Ministério Público, titular da ação penal, ao término da instrução, opinou favoravelmente ao pleito das Defesas, pela revogação das prisões preventivas. Assim, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, acolho o parecer ministerial, DEFIRO os pedidos das Defesas e, por conseguinte, REVOGO as prisões preventivas dos réus JOSÉ WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA e JULIO SERGIO GAIA RIBEIRO, já qualificados nos autos, sem a fixação de medidas cautelares do art. 319 do CPP. Em relação aos réus AILTON DO SOCORRO FELIX DAS MERCÊS e LUCIVALDO SERRA DE ARAÚJO, qualificados nos autos, considerando as suas condições pessoais e as certidões de antecedentes que estão nos autos, as quais apontam o envolvimento em outros delitos, em atenção ao art. 282, I e II, do CPP, acolho o parecer do Ministério Público, DEFIRO o pedido das Defesas e, por conseguinte, REVOGO as prisões preventivas decretadas, SUBSTITUINDO-AS pela medida cautelar prevista no art. 319, IX, do CPP, qual seja, monitoramento eletrônico, pelo prazo de 180 (centro e oitenta) dias).

Os réus se comprometem a manter os endereços atualizados, devendo informar eventual mudança. Expeçam-se os ALVARÁS DE SOLTURA, devendo os acusados ser colocados imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo devam permanecer presos. Os acusados prestam o compromisso de fielmente cumprir as medidas cautelares ora fixadas, ficando desde já advertidos que o descumprimento de qualquer uma delas poderá resultar na decretação de sua prisão preventiva, conforme disposto no art. 282, §4º e 312, §1º, do CPP. Proceda-se às devidas anotações nos Sistemas “BNMP” e “PJE”.”.[...]

Considerando, sobretudo, que o próprio juiz inquinado coator substituiu a medida extrema, por medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em face do paciente.

Por todo o exposto, prejudico o
Habeas Corpus
, em decorrência da perda de seu objeto.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 01 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/09/2022